Tribunal: TJMT
Processo: 0003657-11.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003657-11.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOELBER RONDON DANTAS - CPF: 043.292.131-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA EDVIGES DE PINHO - CPF: 003.394.501-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal [praticada contra a mulher por razões do sexo feminino].
Prescrição retroativa reconhecida
. Cárcere privado qualificado [cônjuge]. Palavra da vítima. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e cárcere privado qualificado [cônjuge], em concurso material, a 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para as condenações.

III. Razões de decidir

1. Na hipótese de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

2. Operou-se ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos, ex vi do art. 110, § 1o, do CP, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante.

3. “
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
” (AP no 0002000-11.2011.8.11.0032)

4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2018).

5. Para a caracterização do cárcere privado pressupõe-se que a vítima seja “
impedida de sair do local onde se encontra
” (Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

6. “
Inviável falar em absolvição do crime de cárcere privado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos nos autos deixa estreme de dúvidas que o apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em sua própria residência por período superior a 01 (uma) hora
.” (TJMT, AP no 1001748-71.2022.8.11.0010, 18.8.2023)

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos.

2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por prova documental.

3. Para a caracterização do cárcere privado pressupõe-se que a vítima seja impedida de sair do local onde se encontra.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; 119; 129, § 9o; 148, § 1o, I; 61, II, “f”; 69. CPP, arts. 367, 577, 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, RHC no 115.554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 16.10.2019. TJMT, AP no 36543/2018, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2018; AP no 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.2.2020; AP PJe no 1001748-71.2022.8.11.0010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 18.8.2023; AP no 9016/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 31.7.2015.

Doutrina citada:
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7. ed. Niterói: Impetus, 2013, p. 408.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

0003657-11.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOELBER RONDON DANTAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

JOELBER RONDON DANTAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0003657-11.2018.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e cárcere privado qualificado [cônjuge], em concurso material, a

3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto - arts. 129, § 9o e 148, § 1o, I, c/c art. 61, II, “f”, todos do CP - (ID 314637408).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações, pois fundamentadas exclusivamente no depoimento da vítima.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos.

A 16a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 325815433).

A i. 2a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação. Condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 148, §1o e artigo 129, §9o, ambos do Código Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria relativas ao crime de Lesão Corporal e Cárcere Privado devidamente comprovadas. Palavras da vítima que, além de terem especial relevância na apuração de crimes dessa espécie, foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Lesões causadas na vítima foram devidamente atestadas por Laudo Pericial. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 338234388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LESÃO CORPORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade da apelante quanto ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 3.2.2021 (ID 325814896).

Em 10.8.2023, o Juízo singular condenou o apelado por lesão corporal a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e cárcere privado a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão (ID 325815410).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 329), de modo que o prazo prescricional da lesão corporal corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

No caso, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [3.2.2021] até a publicação da sentença [17.5.2025] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, a impor a extinção da punibilidade do apelante pelo referido crime.

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.”
(AP no 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JOELBER RONDON DANTAS
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de lesão corporal
lesão corporal no ambiente doméstico
imputado nesta ação penal (PJe no 0003657-11.2018.8.11.0042).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exinta a punibilidade referente ao delito de lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o), delimita-se a pretensão recursal ao crime de cárcere privado (CP, art. art. 148, §1o, I).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Ressai dos autos que, entre os dias 31 de maio à 02 de junho de 2014, Rua Paulo Sampaio, Número 54, Bairro Pascoal Ramos, nesta urbe, o denunciado privou a liberdade da vítima mediante cárcere privado. [...]

Assim agindo, incorreu o Denunciado JOELBER RONDON DANTAS, no crime previsto no artigo 148, § 1°, I c/c art. 61, II, “f” c/c artigo 129, 59° na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c as disposições da Lei 11.340/2006 [...].”

(Sasenazy oares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça - ID 325814894).

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado JOELBER RONDON DANTAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções descritas no art.148, §1o e art.129, § 9o c/c art. 61, II, “f”, na forma do art.69 todos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO

O artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos [...].

Considerando tais circunstâncias do delito, aumento a pena no quantum de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, incidente sobre a pena-mínima e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão.

Indo à terceira fase, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de cárcere privado qualificado.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A pena prevista para o crime previsto no artigo art. 129, § 9o, do Código Penal é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos [...].

Na primeira fase, tem-se a culpabilidade, considerando que o acusado praticou o delito na presença de criança (filhos), o que se traduz num maior grau de reprovação, o que valoro em desfavor do réu; [...].

Considerando tais circunstâncias do delito, aumento a pena no quantum de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, incidente sobre a pena-mínima e fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Passando à segunda da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Indo à terceira fase, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a PENA DEFINITIVA de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesão corporal e cárcere privado, FIXO PENA TOTAL DEFINITIVA para todos os crimes, de 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão por entender necessária e suficiente a reprovação e punição dos crimes em comento.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.”
(Marcos Terêncio Agostinho Pires, juiz de Direito - ID 325815410)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Luciana Edviges de Pinho, vítima (ID 325814894, fls. 16/18), e realizado Termo de Qualificação Indireta do apelante JOELBER RONDON DANTAS (ID 325814894, fls. 57).

Em Juízo, foi ouvida a vítima [Luciana Edviges de Pinho] - Relatório de Mídias - ID 325815409.

O apelante não foi encontrado para intimação, por ter mudado de endereço sem comunicar ao Juízo o novo domicílio, razão pela qual foi determinado o prosseguimento do feito sem a sua presença, nos termos do art. 367 do CP (ID 325815410).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que as declarações da vítima [Luciana Edviges de Pinho], prestadas em ambas as fases da persecução penal, são firmes no sentido de que o JOELBER RONDON DANTA [apelante], entre os dias 31.5.2014 e 2.6.2014, após agredir fisicamente a vítima, impediu-a de sair da residência comum do casal [situada à Rua Principal, no 7, quadra 4, Residencial Sucuri, Cuiabá/MT], sob ameaça “
de morte
”, trancando as portas e levando as chaves. Na ocasião, a vítima “
gritou
” para a vizinha, “
pedindo ajuda
”, a qual “
quebrou o cadeado
”, possibilitando que a vítima “
pulasse a janela
” e deixasse o imóvel, conforme seus relatos prestados na Delegacia de Polícia e em Juízo (325814894, fls. 16/18; Relatório de Mídias - ID 325815409).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não há razões para descredibilizar as declarações da ofendida, uma vez que além de coerentes, encontraram respaldo nos demais elementos probatórios coligidos
” (
Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 338234388).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2018).

Para a caracterização do cárcere privado pressupõe-se que a vítima seja “
impedida de sair do local onde se encontra
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

No caso, a conduta do apelante [trancar as portas da residência e levar as chaves, após agredir a vítima] configura o referido delito.

Nessa linha, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do crime de cárcere privado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos nos autos deixa estreme de dúvidas que o apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em sua própria residência por período superior a 01 (uma) hora.”
(AP PJe no 1001748-71.2022.8.11.0010, Relator: Des. Paulo da Cunha, 18.8.2023)

“O depoimento da vítima, corroborado por demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] cárcere privado no âmbito das relações domésticas.”
(Ap no 9016/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.7.2015)

Desse modo,
a responsabilização penal do apelante por cárcere privado (CP, art. 148, § 1o, I) deve ser mantida.

Com essas considerações:

1)
DECLARA-SE

EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante quanto ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2) recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
, preservando-se a condenação por cárcere privado em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026